Tribunal: STF
Processo: HC 242029
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 895.004/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal.



    Formalizada revisão criminal, foi indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que seria o caso de absolvição, pois o reconhecimento do paciente se deu à revelia do que determina o art. 226 do Código de Processo Penal, não existindo assim lastro probatório para a manutenção da condenação, devendo ser reconhecida a nulidade.



    Requer, ao final, 



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para suspender a execução da pena dos autos nº 0004659-47.2017.8.24.0023, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis-SC, até julgamento definitivo do writ; 



    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    c) Ao final, concedida ou não a liminar, a concessão da ordem de Habeas Corpus para declarar a nulidade do reconhecimento submetido ao paciente, com a consequente anulação de sua condenação. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. 



    2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Isso porque o Ministro Joel Ilan Paciornik assim consignou quanto à tese da alegada nulidade:



    “No caso concreto, a Corte Estadual, no julgamento da revisão criminal, afastou a alegação de nulidade, sobretudo pela existência de outras provas produzidas sob o contraditório, como o reconhecimento em juízo. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão, os quais reitero:



    (...)



    ‘Nesse viés, mesmo na hipótese de eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, posteriormente corroborado em juízo, não foi elemento probatório exclusivo para apontar indícios da autoria delitiva, conforme descrito pelo Juízo a quo na sentença condenatória’”



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a sentença condenatória encontra-se amparada em outros elementos de prova, quais sejam: 



    “a condenação do acusado pelo delito a que foi denunciado, em contrapartida, não se pauta unicamente no reconhecimento feito pelas vítimas na fase extrajudicial, mas no reconhecimento judicial e em todo um conjunto de elementos e provas que perfazem um seguro juízo da condenação. Não há, desta forma, qualquer indício de falsa memória ou qualquer outra circunstância que afaste a veracidade do reconhecimento procedido, sendo certo que os demais elementos, como analisados, apontam para a prática delitiva.'”



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente